Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-25.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003096-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), TANIA MARA RESENDE - CPF: 682.265.946-34 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003096-25.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: TANIA MARA RESENDE

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DEVIDO – ACÓRDÃO ANTERIOR NÃO ABORDOU O TEMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observado que parte dos pedidos da autora não foram objeto de recurso e não foram enfrentados no acordão, ocorre o transito em julgado em relação a estes, sendo devida a sua execução.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou determinou o arquivamento da presente ação (ID n° 145304166 e 145304168) que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Em razões recursais, a Recorrente requer que a sentença seja reformada integralmente para executar a obrigação de pagar imposta na sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem.

Nota-se que na petição inicial haviam dois pedidos principais, sendo eles: a condenação dos Reclamados à obrigação de pagar o valor de R$ 26.000,30 (vinte e seis mil reais e trinta centavos), correspondente ao valor que deixou de perceber em razão do exercício de função gratificada no período compreendido entre Outubro/2015 a Outubro/2016; e a condenação dos Requeridos à restituição do indébito no valor de R$ 5.212,02 (cinco mil, duzentos e doze reais e dois centavos), correspondente aos descontos previdenciários indevidos efetuados até o ingresso da demanda.

Ao julgar o feito, o magistrado concedeu parcialmente os pedidos, vejamos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função gratificada (Tema 163
[1]
/STF);

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores correspondentes ao exercício da função gratificada no período de 10/2015 a 01/04/2016, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos;

3) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a função gratificada no período de 11/2016 a 05/2019, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, tudo respeitado o teto dos Juizados Especiais Fazendários.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso no ID n° 47446497, sendo julgado por esse relator na sessão de 21/09/2021, ID n° 58125452.

O Acórdão proferido acolheu o recurso e julgou improcedente a ação. Posteriormente, tendo os autos retornado para o primeiro grau, a parte autora requereu a execução da obrigação de pagar, o que foi negado sob o fundamento que a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente, e assim, determinou o arquivamento da presente ação.

Ocorre que, conforme demonstrado pela autora, a condenação ao pagamento dos valores correspondentes ao exercício da função gratificada no período de 10/2015 a 01/04/2016, item 2 da sentença, não foi objeto de recurso.

Assim, a matéria não foi analisada por esse relator e quanto a este pedido ocorreu o transito em julgado da decisão anteriormente proferida, sendo que, apenas constou de forma equivocada ao final do voto que era improcedente os termos da inicial quando em verdade eram improcedentes os pontos atinentes ao desconto previdenciário em si mesmo, até porque, como já dito, o tema do pagamento do acréscimo do cargo em comissão em si mesmo
não foi objeto do recurso e não foi enfrentado por este relator, portanto transitado em julgado esse ponto da sentença
.

Dessa forma, é devido o pagamento pleiteado pela recorrente.

Apenas pontuo que a sentença concedeu o pagamento dos valores correspondentes ao exercício da função gratificada no período de 10/2015 a 01/04/2016, devendo ser observado esse período. A recorrente não apresentou planilha de cálculos de forma correta, eis que no documento do ID n° 145304165 contém os meses de outubro de 2015 a outubro de 2016, diferente do que foi reconhecido na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que inicie a fase de cumprimento de sentença, com o pagamento da condenação imposta no item 2 da sentença de primeiro grau, nos estritos limites temporais da sentença, o que, já dito, não foi observado na planilha apresentada pelo autor e que agora, em fase executiva de retorno dos autos, espera-se a devida correção.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022